Tribunal: TJMT
Processo: 1031828-95.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031828-95.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência e legislação hodierna é uníssona no sentido de que os honorários advocatícios são devidos na hipótese de desistência processual, com base no artigo 90 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1031828-95.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Itaucard S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 157397171, esta que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de condenar o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

O Agravante, em síntese, afirma que não poderia ser condenado no pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não houve atuação por parte do Recorrente para a extinção do processo, eis que ocorreu, apenas, o pedido de desistência.

Requer, então, a reforma da decisão, no intuito de que se afaste a verba honorária.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID nº 165138163, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Itaucard S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 157397171, esta que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de condenar o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o Recorrente pugna, apenas, pelo afastamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

É certo que a medida requerida pelo Agravante não pode ser acolhida, uma vez que sua condenação em honorários advocatícios é medida impositiva.

O Agravante, no ID nº 149730164, requereu sua desistência da ação de Embargos à Execução Fiscal, o Estado de Mato Grosso, no ID nº 149730166, anui com a desistência apresentada, e requer, também, a extinção do processo.

O Juízo
a quo
, então, homologa a desistência (ID nº 149730169), no entanto, deixa de condenar o ora Agravante no pagamento de honorários advocatícios, e, por consequência, sobreveio o apelo.

O Recurso de Apelação Cível foi provido por meio da decisão monocrática combatida, a ensejar, portanto, o presente recurso.

A decisão monocrática deve ser mantida, em razão do que regula, expressamente, o artigo 90,
caput
, do Código de Processo, veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

No caso, não há dúvidas acerca do pedido de desistência, bem como, o comando legal é expresso no sentido da condenação, sendo a jurisprudência hodierna acompanha o que dispõe o Código de Processo Civil. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO – HONORÁRIOS A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID nº 157397171.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023